Tribunal: TJMT
Processo: 0012978-57.1999.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0012978-57.1999.8.11.0003
RECORRENTE MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO VITOR ELIAS DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52333482) interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 34685455):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação frutífera, nos casos em que a promoção da execução se dá antes do advento da Lei Complementar no 118/2005.” (N.U 0012978-57.1999.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil; 173 e 174 do Código Tributário Nacional, aduzindo a não ocorrência da prescrição, uma vez que, em se tratando de ISS, o lançamento ocorre por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, que posteriormente, de forma expressa a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.
Recurso tempestivo (ID 52389477).
Contrarrazões juntadas conforme ID 56692991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 173 e 174 do CTN está amparada na assertiva de que não ocorreu a prescrição, uma vez que, em se tratando de ISS, o lançamento ocorre por homologação, em que se atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem exame prévio da autoridade administrativa, que posteriormente, de forma expressa a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do tempus regit actum, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.
De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida antes do advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.
Ao observar a Certidão de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, há de se presumir a data em que os créditos se constituíram.
Observa-se que a data constante nas Certidões de Dívida Ativa é insuficiente, eis que só constam os meses e os respectivos meses, logo, presume-se que a constituição do crédito tributário ocorreu no primeiro dia do respectivo exercício, logo, em 1o-10-1996, 1o-11-1996, 1o-12-1996, 1o-1-1997, 1o-2-1997, 1o-3-1997, 1o-4-1997, 1o-5-1997, 1-6-1997, 1o-7-1997, 1o-8- 1997, 1o-9-1997, 1o-10-1997, 1o-11-1997, 1o-12-1997, 1o-1-1998, 1o-2-1998, 1o-3-1998, 1o-4-1998, 1o-5-1998, 1-6-1998, 1o-7-1998, 1o-8-1998, 1o-9-1998, 1o-10-1998, 1o-11-1998, 1o-12-1998, 1o-1- 1999, 1o-2-1999 e 1o-3-1999.
Destarte, é certo que o prazo prescricional se esgotaria, respectivamente, em 1o-10-2001, 1o-11-2001, 1o-12-2001, 1o-1-2002, 1o-2-2002, 1o-3-2002, 1o-4-2002, 1o-5-2002, 1-6-2002, 1o-7-2002, 1o-8-2002, 1o-9-2002, 1o-10-2002, 1o-11-2002, 1o-12-2002, 1o-1-2003, 1o-2-2003, 1o-3-2003, 1o-4-2003, 1o-5-2003, 1-6-2003, 1o-7-2003, 1o-8-2003, 1o-9-2003, 1o-10-2003, 1o-11-2003, 1o-12-2003, 1o-1-2004, 1o-2-2004 e 1o-3-2004.
É certo que a efetiva citação do Executado ocorreu em 2-12-2014 (ID no 2287888 – fl. 1), por meio do edital de citação, este que faz com que se presuma a localização do, in casu, Devedor, logo, há de se adotar que esta é a data em que houve a interrupção do fluxo prescricional.
Destarte, é certo que os créditos apontados estão fulminados pela prescrição da pretensão executória.
[...] Com relação ao argumento de que a desídia decorre da atuação do Poder Judiciário, é certo que, ao compulsar os autos, verifica-se que o lapso entre a distribuição da ação, e o despacho que ordena a citação é curto.
Ato contínuo, vê-se que o decurso é prolongado entre o despacho e o ato subsequente, entretanto, a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, eis que, como é sabido, a atuação do Magistrado se limita a impulsionar o feito, mediante provocação de iniciativa das partes (art. 2o do CPC).
Não se observa este tipo de atitude por parte do Município de Rondonópolis, eis que, certamente, dentro dos 4 (quatro) entre as datas, o Exequente poderia se manifestar, a atuar de maneira mais contundente.
Conclui-se, então, que a inércia decorre da atuação do próprio Apelante, porquanto, é descabida a alegação de que a morosidade é inerente ao Poder Judiciário, in casu.
Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (ID 34674535 – p.2/4)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA DO CREDOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. IRRELEVANTE NO CASO DOS AUTOS.
1. O acórdão recorrido consignou: "Ora, a prescrição nos moldes dispostos pela legislação pátria congrega dois principais elementos em seu suporte fático: de um lado pressupõe a passagem de certo lapso temporal; de outro, requer a inércia do interessado. Apenas congregando esses dois fatores é possível se falar em prescrição. No caso da prescrição do crédito tributário, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo para a cobrança pela Fazenda Pública é de cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva. Ou seja, uma vez constituído definitivamente o crédito, a administração tem cinco anos para cobrá-lo, sob pena de perda de exigibilidade por força da prescrição. E assim como ocorre com a prescrição comum, a prescrição tributária também pode ser suspensa ou interrompida, sempre se observando as disposições legais sobre o tema, que se encontram no parágrafo único do já mencionado art. 174: (...) No caso dos autos, verifico que a petição inicial foi distribuída em 18 de dezembro de 2002 (fl. 02), requerendo o Município a cobrança de ISS e multa referentes aos anos de 1998, 1999 e 2001. Uma vez que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17 de fevereiro de 2003 (fl. 02), o prazo prescricional só seria interrompido pela citação pessoal do devedor, conforme estabelecia a redação original do art. 174, parágrafo único I do CTN, retro transcrito. Ocorre que o devedor jamais foi citado e nenhuma outra hipótese de interrupção da contagem do prazo prescricional se verificou. Desse modo, não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição" (fls. 69-71, e-STJ).
2. O Tribunal de origem concluiu que ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos sem que o executado fosse citado, e que houve a inércia do credor razão pela qual reconheceu a ocorrência de prescrição.
3. Desse modo, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, o art. 25 da Lei 6.830/1980 só teria relevância se tivesse sido decretada a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980), o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1766109/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX